Tribunal: TCU
Processo: 027.096/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12124/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SE/MJSP) relativo ao exercício de 2017. Considerando que as manifestações da Controladoria-Geral da União, da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) e do Ministério Público junto ao TCU são no sentido de que as contas dos responsáveis agentes públicos sejam julgadas regulares; considerando que as impropriedades encontradas ensejam a atuação preventiva deste Tribunal, mediante expedição de ciência, a fim de evitar a materialização de situações futuras análogas (arts. 2o e 9o da Resolução TCU 315/2020); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992: a) julgar regulares as contas de Edson Bez de Oliveira, Marcelo Dias Varella, Clarice Gomes de Oliveira, Rodrigo Lamego de Teixeira Soares, Claudenir Brito Pereira, Gustavo José Marrone de Castro Sampaio, José Levi Mello do Amaral Júnior, Astério Pereira dos Santos, Gilson Libório de Oliveira Mendes, Phelippe Toledo Pires de Oliveira, Bernardo de Almeida Tannuri Laferte, Silvana Helena Vieira Borges e Rogério Augusto Viana Galloro, e dar-lhes quitação plena; b) dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 027.096/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Astério Pereira dos Santos (CPF XXX.931.207-XX); Bernardo de Almeida Tannuri Laferte (CPF XXX.190.621-XX); Christiane Maranhão de Oliveira (CPF XXX.287.571-XX); Clarice Gomes de Oliveira (CPF XXX.652.081-XX); Claudenir Brito Pereira (CPF XXX.782.718-XX); David de Lima Freitas (CPF XXX.545.786-XX); Edson Bez de Oliveira (CPF XXX.297.349-XX); Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina (CPF XXX.342.801-XX); Eliza Pimentel da Costa Simões (CPF XXX.936.402-XX); Fauze Martins Chequer (CPF XXX.807.811-XX); Gilson Libório de Oliveira Mendes (CPF XXX.289.987-XX); Gustavo José Marrone de Castro Sampaio (CPF XXX.131.008-XX); Johaness Eck (CPF XXX.583.638-XX); José Levi Mello do Amaral Junior (CPF XXX.578.010-XX); José Roberto Machado Farias (CPF XXX.955.254-XX); Magally Dato Rodrigues (CPF XXX.236.818-XX); Marcelo Dias Varella (CPF XXX.638.656-XX); Paulo Henrique Kuhn (CPF XXX.978.100-XX); Phelippe Toledo Pires de Oliveira (CPF XXX.040.278-XX); Renato Jimenez Marianno (CPF XXX.348.228-XX); Rodrigo Lamego de Teixeira Soares (CPF XXX.998.871-XX); Rogério Augusto Viana Galloro (CPF XXX.735.048-XX); Rogério Xavier Rocha (CPF XXX.888.811-XX) e Silvana Helena Vieira Borges (CPF XXX.850.331-XX). 1.3. Unidade: Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades: 1.8.1. ausência de informações do planejamento organizacional aptas a permitir a análise comparativa entre os resultados alcançados e os planejados, identificada no relatório de gestão do exercício de 2017 (peça 1), o que afronta o disposto na ementa da seção planejamento organizacional e resultados prevista no Anexo II da Decisão Normativa-TCU 161/2017 (item 284 - peça 11); 1.8.2. execução físico-financeira insatisfatória, identificada nas ações orçamentárias dos Programas 2081 (Justiça, Cidadania e Segurança Pública) e 2085 (Redução do impacto social do álcool e outras drogas), em desacordo com o previsto no Volume II da Lei 13.414/2017 (item 285 - peça 11); 1.8.3. contratação de serviços de assessoria de comunicação na modalidade concorrência, tipo melhor técnica e preço, e sem observar o devido parcelamento, identificada no Contrato 97/2012, o que contraria o disposto no art. 23, §1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 4o do Decreto 5.450/2005; 1.8.4. descumprimento do prazo para conclusão de sindicância investigativa, identificado no processo SEI 08001.000122/2018-35, o que afronta o disposto no art. 145, parágrafo único, da Lei 8.112/1990.